Tribunal: TJMT
Processo: 1016911-92.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-08-17
Data de publicação: 2020-08-17

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO N.o 1016911-92.2020.8.11.0000
Vistos etc.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo Espólio de Oscar Herminio Ferreira Filho e Outros, em virtude da decisão proferida pelo Juízo da 4.a Vara Cível da Comarca de Sinop que, nos autos da Ação Reivindicatória c/c Nulidade de Ato Jurídico e Perdas e Danos n.o 1010980-68.2017.8.11.0015 ajuizada em face de José Izauri de Macedo e Outros, indeferiu o pedido de tutela de urgência que visava a imissão na posse da área reivindicada ou que os requeridos suspendessem a exploração e uso comercial do solo.
Em suas razões recursais, os Agravantes requerem a reforma da decisão objurgada, sob o argumento de que estão presentes os requisitos para concessão da tutela de urgência.
Relatam que são os legítimos e únicos detentores de 142.611 hectares de terras localizadas nos municípios de Itaúba, Claudia e Sinop, representados pelos registros objeto das transcrições n.o 6265, 6267, 6268, 6273, 6278, 6267, 6269, 6275, 6274, 6266, 6264, 6263, 6276, 6272 e 6270 do SNR de Rosário Oeste/MT.
Aduzem que “as diversas plantas inclusas no parecer técnico em anexo, demonstram à saciedade, a localização dos títulos dos Agravantes, a localização da origem do título dos Agravados e o confronto entre a posição da ocupação dos requeridos dentro dos imóveis dos Reivindicantes e a distância até seus títulos de origem, restando evidente a má-fé para locupletar-se sobre patrimônio alheio”.
Ressaltam que é evidente a prática de deslocamento de título, estando o imóvel ocupado pelos Sr. José Izauri de Macedo e Outros, ao qual atribuíram as matrículas de números 4.533 do CRI de Sinop/MT, situada e localizada aproximadamente 15,6 km (quinze quilômetros seiscentos metros) ao Norte do lote de terras originário de seu encadeamento dominial.
Afirmam, ainda, que há o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, pela utilização de documento adulterado para promover ilegalmente exploração da vegetação nativa, auferindo lucros mediante exploração de terras que não lhes pertencem.
Pugnam pela concessão de tutela recursal a fim de que seja determinada a imissão de posse aos Agravantes e/ou seja suspensa a exploração e uso comercial do solo.
É o relatório. Decido.
O Recurso comporta recebimento como Agravo de Instrumento, pois se enquadra na hipótese do artigo 1.015, inciso I, do CPC, bem como foi instruído com os documentos necessários para sua análise e conhecimento.
Como é cediço, o artigo 1.019 inciso I, do Código de Processo Civil, dispõe que o Relator poderá conceder efeito suspensivo ao recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que demonstrada à plausibilidade do direito invocado e, ainda, o perigo de dano ou o risco de afetar o resultado útil do processo.
O parágrafo único do artigo 995 do CPC estabelece que “a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”.
Da análise dos autos, nesta fase de cognição incompleta, observo que não estão presentes os requisitos legais para a concessão da medida initio litis, posto que os documentos colacionados não demonstram, de forma conclusiva, a probabilidade do direito invocado pela parte Recorrente.
Com efeito, aduzem os Agravantes que ajuizaram Ação Reivindicatória c/c pedido liminar em face dos Agravados, sob o argumento de serem os proprietários da área reivindicada e que a posse exercida pelos Agravados é clandestina e sem justa causa, posto que invadiram área alheia e se recusam a desocupá-la.
O juiz singular indeferiu o pedido liminar salientando que:
(...) em se tratando de ação reivindicatória, o sucesso da demanda depende da comprovação da propriedade do bem reivindicado, da correta individualização da área e da demonstração da posse injusta da parte adversa. Compulsando atentamente os autos, verifica-se que, por ora, não restou demonstrada a alegação de que os títulos dos requeridos são “deslocados” da área da posse, tampouco que a posse dos requeridos seja injusta.
Na verdade, a questão demanda ampla dilação probatória, a fim de demonstrar a validade dos títulos apresentados pelos requerentes, tanto quanto a qualidade da posse dos requeridos, de modo que não se mostra possível adiantar a tutela, sob o risco de irreversibilidade da medida. É certo quer a privação temporária do exercício da posse possui aspecto econômico que não pode ser desconsiderado. Porém, não existem provas seguras de que, no caso de eventual futura procedência do pedido, os danos porventura suportados não poderão ser devidamente indenizados.
Deste modo, ante a ausência da prova inequívoca que tornem verossímeis as alegações dos requerentes, bem como do dano irreparável ou de difícil reparação, que, obviamente, seria necessário ao deferimento da medida pleiteada, diante da exigência nesse sentido da lei processual civil, o indeferimento do pedido é medida que se impõe (...).
É cediço que, em princípio, deve-se privilegiar aquele que tem a posse atual do bem, desde que adquirida sem violência ou clandestinidade.
No caso, ainda que em juízo de cognição perfunctória, entendo que deve ser mantido o estado atual da coisa, até que a instrução revele melhor a origem da posse injusta atribuída aos Agravados e tenha clareza quanto à tese que mais se coaduna com o princípio da função social da terra.
Ademais, a decisão que aprecia medida liminar em ação reivindicatória e expressa o livre convencimento motivado do julgador singular deve ser prestigiada pelo Tribunal que, somente em casos excepcionais, altera tais decisões, como, por exemplo, quando presente flagrante ilegalidade ou teratologia, o que não é a situação retratada.
Tampouco há comprovação de risco iminente de prejuízo irrecuperável.
Dessa forma, ausentes os requisitos, indefiro o pedido de efeito ativo.
Comunique-se ao Juiz da causa.
Intime-se a parte Agravada para, querendo, apresentar resposta no prazo legal.
Cumpra-se.
Cuiabá, 17 de agosto de 2020.
Desa Clarice Claudino da Silva
Relatora